Tribunal: TJES
Processo: 5000438-61.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000438-61.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOSE ELPIDIO GOMES PETRONETTO JUNIOR
IMPETRADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AgrInterno em MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5000438-61.2021.8.08.9101

IMPETRANTE: JOSE ELPIDIO GOMES PETRONETTO JUNIOR

IMPETRADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança em face da decisão monocrática proferida que não recebeu o Mandado de Segurança, por entender que a decisão da magistrada, atacada pelo
mandamus
, não se mostra ilegal ou teratológica, uma vez que foi totalmente de acordo com o que estabelece a legislação pertinente ao caso.

Analisando o sistema de consulta processual, pode-se observar que houve prolação de sentença, nos seguintes termos:

“
Objetiva a parte autora na presente ação a nulidade do PSDD nº 87957698, bem como da penalidade dele decorrente e todos os seus efeitos, sob o argumento de que fora instaurado procedimento de suspensão do direito de dirigir antes do esgotamento de todos os meios de defesa na esfera administrativa, bem como o agente fiscalizador não teria lavrado o termo específico acerca de indício de sinais de embriaguez, não havendo comprovação de que na ocasião de sua abordagem se encontrava dirigindo alcoolizado, causando-lhe dano injusto, por afronta à Resolução nº 432/2013.

O requerido, por sua vez, sustenta em sua peça de resposta que o AIT ora impugnado fora expedido obedecendo aos preceitos do CTB, bem como as Resoluções pertinentes, devendo por isso ser negado qualquer ato que o nulificaria, asseverando que a recusa de se submeter ao bafômetro é uma infração autônoma, de mera conduta, e independe da comprovação de embriaguez por outros meios de prova, pugnando ao final pela improcedência da presente demanda.

Diante de tais apontamentos, conforme entendimento contido na atual jurisprudência do STJ sobre a matéria, passei a adotar o mesmo posicionamento, pois com o mesmo comungo, já que considero ser o mais acertado e justo aos casos como os dos presentes autos.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial nº 1.677.380 do Rio Grande do Sul, de Relatoria do Ministro Herman Benjamin, manifestou-se a respeito da questão, colocando “uma pá de cal” sobre a controvérsia, esclarecendo, de forma bastante clara e indene de dúvidas, que a sanção imposta pelo art. 277, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro dispensa a demonstração da embriaguez por outros meios de prova, conforme anteriormente sustentado pela jurisprudência pátria dominante, pois a infração em questão nada tem a ver com a embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas sim com a mera recusa em se submeter aos procedimentos previstos no art. 277, que se consuma com a simples prática de comportamento contrário ao comando legal.

Isto porque, ao contrário da argumentação contida na peça inicial, a recusa disposta no art. 277, § 3º do CTB (hipótese dos autos - ID's 8572592 e 995175) não exige para sua configuração qualquer referência aos sinais de embriaguez disciplinados na Resolução nº 432/13, sendo certo que Auto de infração impugnado (ID's 8572593) não faz qualquer menção a direção sob influência de álcool.

Com efeito, da análise do referido dispositivo, com redação vigente à época do cometimento da infração pela parte autora, extrai-se:

Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

(...)

§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.

Deste modo, conclui-se que tão somente a recusa em se submeter ao teste do etilômetro já enseja na aplicação de sanção de cunho administrativo pela prática de infração à legislação de trânsito (infração de mera conduta), sem que isso redunde em qualquer repercussão no âmbito penal ou mesmo sobre o tipo infracional de embriaguez ao volante, impondo apenas consequências administrativas ao descumprimento de uma obrigação de fazer.

Ora, tratam-se de duas infrações distintas, 1) a recusa em se submeter aos procedimentos que possam atestar a embriaguez, e 2) dirigir sobre a influência de álcool.

(...) Outrossim, importante asseverar que as penalidades administrativas possuem a finalidade de criar reprimenda ao consumo de álcool ou substâncias ilícitas associadas à direção de veículo automotor, com vistas à proteção da incolumidade pública, sendo certo que validar a possibilidade de recusa do condutor, sem que este sofra qualquer ônus, nada mais é do que corroborar com a ineficácia da fiscalização estatal, infirmando a prática de infração de trânsito.

Assim, cotejando os direitos colidentes no presente caso, isto é, entre o desconforto/negativa de se submeter ao exame do etilômetro (pelas mais variadas motivações), de um lado, e a preservação da saúde, da vida e da segurança coletiva, de outro, não há dúvidas de que devem prevalecer os interesses sociais de maior valor em prol do bem comum e do Estado Democrático de Direito, até porque visam atender o espírito da própria lei (fiscalizar para prevenir).

Nesta disposição de ideias, verifico que, no caso em espeque, equivoca-se a parte autora ao invocar a necessidade de realização dos procedimentos previstos na Resolução CONTRAN nº 432/2013, haja vista que o Auto de Infração ora impugnado se baseia no art. 277, §3º, do CTB (recusa em se submeter aos procedimentos previstos em lei - código 7579-0), o que torna desnecessária qualquer indicação dos supostos sinais de embriaguez tais como exigidos na referida Resolução, como argumentado na peça inicial, uma vez que tal exigência apenas é relevante no que tange à infração de embriaguez ao volante (art. 165), o que não é a hipótese dos autos.

Outrossim, recentemente o STF apreciou o tema 1.079, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e, em sede de repercussão geral, deu provimento ao RE nº 1224374 nos seguintes termos: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)", desta forma, segue o entendimento de que o condutor que se recusa a se submeter ao teste do etilômetro, está sujeito às sanções previstas pelos arts. 165-A e 277, §3º, ambos do CTB.

Por fim, quanto a alegação de que o DETRAN iniciou o procedimento de suspensão do direito de dirigir do autor, em afronta ao art. 8º da Resolução 182 do CONTRAN, verifico que o recurso apresentado pelo requerente fora intempestivo sendo indeferido justificadamente e, portanto, não há que se falar em violação da norma.

Desta forma, não havendo qualquer ilegalidade no PSDD impugnado, não há razão para o acolhimento da pretensão autoral.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC (...)”.

É o breve relatório. Decido.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fica prejudicado o agravo interno, pela perda de objeto, quando proferida sentença de mérito posterior tratando da mesma matéria apresentada naquele recurso.

Isso porque, a eficácia da sentença do juízo primevo não se subordina ao julgamento do agravo interno. Nesse sentido, vejamos:

Processual Civil. sentença Terminativa de Processo. Publicada. A Publicação Antecede a Intimação. Modificação Substancial Posterior. Impossibilidade.
C.F.
, Artigo
5º
,
XXXVI
; Artigo
5º
,
LICC
- Artigo 463, I e II, CPC). 1. A publicação de sentença assinada dá-se com a formalização do seu registro na serventia jurisdicional competente, momento em
que adquire publicidade, tornando-se processual formalizado. Antes, espelha trabalho intelectual do Juiz que a prolatou, somente ganhando existência jurídica como ato jurisdicional , após a publicação. A intimação ocorre com sua publicação no órgão oficial ou por mandado judicial para dar conhecimento às partes, então, aliciando-se o pórtico para eventual inconformismo recursal. Publicado o título sentencial o Juiz encerra o seu ofício jurisdicional, só podendo alterá-lo nas restritas hipóteses legais, louvação ao princípio da inalterabilida
de (art.
463
, I e II,
CPC
). 2. Precedentes jurisprudenciais. 3. Recurso sem provimento." (STJ,
RESP 133512
, Proc. 199700363325/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 28/5/2001, p. 152)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto
PREJUDICADO
em decorrência de perda superveniente do interesse recursal.

Sem condenação em custas e honorários.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.